Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-18.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO, AMEAÇA, E LESÃO CORPORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO VERIFICADA. JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. SUJEITO ATIVO MULHER. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AMEAÇA. DOLO. DELITO FORMAL. TEMOR À VÍTIMA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR JUSTO E PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico preconiza que a competência do Juizado de Violência Familiar Contra a Mulher é absoluta, ou seja, em função da matéria e da pessoa, cabendo o conhecimento e julgamento das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob o fundamento da Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006).
2. A fixação da competência deve preencher os seguintes requisitos cumulativos: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino. Assim, o sujeito ativo do crime pode ser tanto o homem como a mulher, desde que esteja presente o estado de vulnerabilidade caracterizado por uma relação de poder e submissão. Precedentes citados: HC 175.816-RS, Quinta Turma, DJe 28/6/2013; e HC 250.435-RJ, Quinta Turma, DJe 27/9/2013.
3. Comprovada a vulnerabilidade da ofendida em uma relação homoafetiva e obedecidos os demais requisitos para a configuração de violência doméstica, o qual atrai a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processamento e julgamento dos crimes praticados pela acusada contra a sua ex-companheira, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas a ré, diante dos relatos harmônicos e concisos em sede investigativa e processual, deve ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, nem em atipicidade material com aplicação do Princípio da insignificância ou desclassificação da conduta,
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância probatória, em razão de tais delitos serem comumente praticados na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de provas dos autos, tais como fotografias das lesões sofridas e prints das conversas do Whatsapp com as ameaças proferidas.
6. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime de lesão corporal, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o Princípio da liberdade das provas. Assim, diante dos relatos da ofendida serem harmônicos e coerentes com as fotografias de modo a comprovar as lesões, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
7. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada. Do conjunto probatório coligido, extrai-se que as palavras da ré foram eficientes para perturbar a tranquilidade psíquica da ofendida, causando-lhe temor que a levou a procurar à Delegacia e requerer a concessão de medidas protetivas.
8. Para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, utilizam-se critérios gerais como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, às condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado. No caso em tela, diante das circunstâncias que envolveram as infrações e da ausência de informação dos rendimentos da acusada, deve ser mantida a verba indenizatória mínima fixada na sentença, pois se mostra razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo indenizatório.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, sentença mantida.